Tribunal: TJSP
Processo: 1001342-31.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

-Tem-se que os honorários advocatícios devem assinar-se segundo o critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

-Tem-se que os honorários advocatícios devem assinar-se segundo o critério de equidade a que se reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85 do novo Código de processo civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

-Razoável, para a espécie, e aclimado aos critérios inscritos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de processo civil, assinar a verba honorária no percentual de 9%.

Provimento parcial da apelação para fixar os honorários advocatícios em favor dos recorrentes no percentual de 9% do valor integral do débito.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000132933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001342-31.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são
apelantes MATEUS SANDRIN DE ÁVILA e FELIPE AUGUSTO NAZARETH, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 10001342-31.2019.8.26.0368 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.600 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001342-31.2019.8.26.0368
Procedência: Monte Alto
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.600)
Apelantes:
Mateus Sandrin Ávila e
Felipe Augusto Nazareth
Apelada:
Municipalidade de Monte Alto
Interessado: Clube Doutor Antonio Augusto Reis Neves
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
que os honorários advocatícios
devem assinar-se segundo o critério de equidade
a que se reporta designadamente a regra contida
no § 8o do art. 85 do novo Código de processo
civil, que recruta indicações inscritas no § 2o do
mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau de zelo do
profissional; (b) o lugar de prestação do serviço;
(c) a natureza e a importância da causa, (d) o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
para a espécie, e aclimado aos
critérios inscritos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
Código
de
processo
civil,
assinar
a
verba
honorária no percentual de 9%.
Provimento parcial da apelação para fixar
os
honorários
advocatícios
em
favor
dos
recorrentes no percentual de 9% do valor integral
do débito.

AC 10001342-31.2019.8.26.0368 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.600 -3
RELATÓRIO:
1.
Clube Doutor Antonio Augusto Reis Neves ajuizou
ação de regresso contra a Municipalidade de Monte Alto,
buscando o ressarcimento da quantia de R$206.761,23,
correspondente a 50% do valor da condenação nos autos
0004401-59.2019 que tramitou na 1a Vara Cível da
Comarca
de
Monte
Alto,
que
reconheceu
a
responsabilidade das partes pelo pagamento de danos
materiais, lesões morais e verbas sucumbenciais pela
morte
de
Mike
Henrique
Gomes
Serrano
nas
dependências da demandante.
2.
A r. sentença de origem homologou transação das
partes e julgou “extinto o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no art. 487, III, «a», do Código
de Processo Civil. Com fundamento no princípio da
causalidade, arcará o requerido com o pagamento dos
honorários advocatícios, ora arbitrados, em apreciação
equitativa, em R$ 5.000,00” (e-pág. 151).

Acolheram-se em parte os embargos de declaração
para determinar que as custas e despesas processuais
são devidas pelo demandado (e-pág. 161).
3.
Do decidido apelaram Mateus Sandrin Ávila e
Felipe Augusto Nazareth, procuradores do Clube Doutor
Antonio Augusto Reis Neves, alegando ausência de
fundamento legal do r. decisum no que se refere aos
honorários advocatícios, bem como que o valor a este
título fixado é inferior ao percentual mínimo previsto no
inciso II do §3o do art. 85 Código de processo civil,
pleiteando a expedição de requisitório de pequeno valor

AC 10001342-31.2019.8.26.0368 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.600 -4
para o pagamento da verba honorária (e-págs. 163-71).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 179-82).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 11 de novembro de 2019
(e-pág. 187).
VOTO:
4.
Cinge-se o recurso ao tema da verba honorária.
Tem-se que os honorários advocatícios devem
assinar-se segundo o critério de equidade a que se
reporta designadamente a regra contida no § 8o do art. 85
do novo Código de processo civil, que recruta indicações
inscritas no § 2o do mesmo dispositivo, a saber: (a) o grau
de zelo do profissional; (b) o lugar de prestação do
serviço; (c) a natureza e a importância da causa, (d) o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
Para a espécie, fixou-se a verba honorária em
R$5.000,00 para uma causa de R$206.761,23.
Razoável, para a espécie, e aclimado aos critérios
inscritos nos §§ 2o e 3o e 11 do art. 85 do Código de
processo civil, assinar a verba honorária no percentual
legal de 9%.
5.
Quanto ao pleito de expedição de requisitório de
pequeno valor, destaca-se que deve ser analisado em
momento oportuno.

AC 10001342-31.2019.8.26.0368 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.600 -5
6.
Ressalta-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá parcial provimento à
apelação de Mateus Sandrin Ávila e Felipe Augusto
Nazareth para fixar os honorários advocatícios em favor
dos recorrentes no percentual de 9% do valor integral do
débito (autos de origem n. 10001342-31.2019 da 3a Vara
da Comarca de Monte Alto).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(com assinatura eletrônica)